Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO APÓS ORDEM DE PENHORA. ÂNIMO DE POUPAR. AUSENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
2. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza. 2.1. Não são impenhoráveis valores depositados em poupança, sem a intenção de constituir reserva financeira
3. No caso concreto, observado que os extratos bancários juntados pela agravante demonstram que não se trata de uma conta destinada a poupar, uma vez que inexistia qualquer reserva, além do valor penhorado ter sido depositado na conta poupança somente após o início das constrições determinadas judicialmente sobre as contas da agravante, a indicar intenção de frustração da penhora ordenada pelo Juízo de primeiro grau, não está o valor constrito acobertado pela impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.